Tribunal: TJSP
Processo: 1504399-15.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1504399-15.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante JESSIE DA SILVA QUIRANTE, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram os embargos, ficam eles ACOLHIDOS, para determinar a
correção do erro material constante da Ata de Julgamento, que deverá constar
como acima descrito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504399-15.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 15990
2
Embargos de Declaração no 1504399-15.2018.8.26.0536
Comarca: Guarujá
Embargante: Jessie da Silva Quirante
Embargada: E. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 15990
Embargos de declaração. Erro material na ata do
julgamento. Necessidade de correção para constar. Recurso
conhecido e acolhido.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 02/03) opostos em
face da súmula de fls. 174, uma vez que não houve a disponibilização do voto
vencido do Exmo. Des. Revisor FERNANDO SIMÃO.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos.
Como se sabe, os embargos declaratórios destinam-se a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente na
liminar.
Insta destacar que, de fato, há erro material na Ata do
Julgamento, razão pelo qual deve ser corrigida para que passe a ter a seguinte
redação:
“ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso, por maioria de votos, contrário o
D. Revisor, que julgou improcedente o recurso, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504399-15.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 15990
3
Feita
a
devida
correção,
possibilitando
o
correto
entendimento, nada mais a ser analisado.
Ressalta-se que, uma vez que o voto vencido se mostra
desfavorável ao réu, torna-se desnecessária a sua disponibilização.
Ante o exposto, CONHECIDO os embargos, ficam eles
ACOLHIDOS, para determinar a correção do erro material constante da Ata de
Julgamento, que deverá constar como acima descrito.
Reinaldo Cintra
Relator